Tribunal: TJMT
Processo: 1014399-10.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014399-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), SERGIO JOAO MARCHETT - CPF: 010.862.430-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I - É possível a discussão acerca da prescrição em sede de exceção de pré-executividade apenas quando não

necessitar de dilação probatória.

II - É

pacífico

o

entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio

próprio

de

defesa

na

execução

fiscal,

só

há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício.

III - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO JOÃO MARCHETT, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão lançada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 938-70.2015.811.0003, que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição.

Sustenta, em síntese, o Recorrente a ocorrência da prescrição, considerando a data da constituição definitiva do crédito tributário e a data da distribuição da ação.

Assinala que o Julgador singular considerou equivocadamente a data da constituição definitiva do crédito a do Aviso de Cobrança, quando na verdade deve considerar a Notificação de Lançamento nº 63503/631/58/2009, emitida em 26 de novembro de 2009, com vencimento em 19 de janeiro de 2010.

Enfatiza, ainda, que o próprio extrato anexado junto a CDA, objeto da execução, informa como data da constituição definitiva 11 de março de 2010.

Sublinha que, considerando a data de vencimento da notificação ou a data trazida no extrato, a par da data do ajuizamento da ação, constata-se a prescrição do crédito tributário, a luz do disposto no art. 174 do CTN.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido. (Id 8072483)

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Eroiides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, convém destacar que o Código de Processo Civil elegeu a ação incidental de embargos como única via para que o devedor impugne o processo executivo, condicionando-o ao depósito ou à penhora.

Contudo, exatamente por essa exigência de garantia do juízo, por criação jurisprudencial e doutrinária, surgiu a exceção ou objeção de pré-executividade, como meio de assegurar ao devedor exclusivamente o exame dos pressupostos processuais, ao argumento de que se trata de matéria declarável de ofício pelo julgador.

Assim, o incidente em tela nada mais é do que uma simples petição dirigida ao juiz da causa suscitando matérias que podem ser reconhecidas
ex offício
.

O Agravante sustenta a ocorrência da prescrição, salientando que, com relação ao termo inicial, deve se considerar a data de vencimento da Notificação de Lançamento – 19/01/2010, ou ainda, a data constante do extrato anexado aos autos – 11/03/2010, e não a data do Aviso de Cobrança considerado pelo Julgador singular.

Entretanto, extrai-se da impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, que essa primeira notificação não teria se efetivado, o que ensejou a segunda notificação, publicada no Diário Oficial do Estado em 08/11/2013 – Ed. 26169.

Com efeito, se a constituição do crédito ocorreu após essa segunda notificação, a par da data da propositura da ação, em 29/06/2015, bem como o despacho que ordenou a citação em 06/07/2015, em tese, não há falar-se em prescrição.

Dessa forma, vê-se que a questão é controvertida, sendo necessária dilação probatória, o que não é possível na exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO
– NECESSIDADE DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
PARA AVERIGUAÇÃO DA MATÉRIA ARGUIDA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a
exceção
de
pré
-
executividade
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação

probatória
” (Súmula 393). Na execução fiscal, verificado que o fato arguido na
exceção
de
pré
-
executividade
depende de
dilação

probatória
, impõe-se sua rejeição. (N.U 1005813-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DECADÊNCIA — NÃO VERIFICAÇÃO — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) — NÃO ESCOAMENTO — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DE AVISO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CTN — NÃO OCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
—
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
— NECESSIDADE — NÃO CABIMENTO. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Deve ser afastada a
prescrição
da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. A necessidade de
dilação

probatória
é incompatível com a
exceção
de
pré
-
executividade
. Recurso não provido.
(N.U 0010292-42.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

Com efeito, dispõe o verbete nº 393 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “[...]
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
[...]”.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, devendo a questão ser arguida em ação própria, possibilitando, assim, a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020